Tribunal: TCU
Processo: 014.884/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra deliberação que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2012 e a não comprovação da regular aplicação desses recursos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Bruno Gustavo Araújo Loureiro contra o Acórdão 9159/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, 32, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 9159/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Bruno Gustavo Araújo Loureiro, dando-lhe quitação; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.